Tribunal: CARF
Processo: 13502.901890/2013-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.901890/2013-92
RESOLUÇÃO
3302-002.968 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRACELL BAHIA SPECIALTY CELLULOSE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto da
relatora.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Celso Jose Ferreira de Oliveira (substituto integral), Louise
Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de PER/DCOMP relativo ao crédito de COFINS apurado no regime não
cumulativo – exportação, referente ao 2o trimestre de 2009, que foi parcialmente homologado
pelo Despacho Decisório no 107820507.
Fl. 2291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.968 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901890/2013-92
2
Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Lauro de Freitas/BA glosou diversos créditos sob o argumento de que determinados
bens e serviços não se enquadrariam como insumos para fins de aproveitamento de créditos de
COFINS. Entre os principais itens glosados constam:
(i) Óleo Diesel, Biodiesel e Lubrificantes – utilizados tanto em equipamentos e
maquinários florestais (colheita de madeira) quanto industriais, sem
comprovação da proporção de uso em cada atividade, motivo pelo qual houve
glosa integral.
(ii) Frete sobre a aquisição de Ácido Sulfúrico – glosado por ausência de
comprovação da quantidade efetivamente aplicada no processo produtivo,
parte sendo utilizada no tratamento de efluentes.
(iii) Serviços de Telecomunicações – desconsiderados por não serem considerados
insumos diretamente relacionados à produção.
(iv) Créditos computados nos CFOPs 1556 e 2556 – glosados em razão de
descrições genéricas (“partes e peças de reposição”), materiais de uso civil ou
administrativo (areia, cimento, EPIs, materiais elétricos, etc.) e inclusão indevida
do IPI na base de cálculo.
(v) Serviços de Manutenção – excluídos por falta de demonstração do vínculo
direto com o processo produtivo, abrangendo serviços de construção civil,
montagem de andaimes, pintura, isolamento e manutenção civil.
(vi) Serviços de Topografia – prestados por pessoa física, sem direito a crédito
conforme a legislação.
(vii) Serviços de Colheita – considerados como manutenção de equipamentos
utilizados em atividades florestais, e não como insumos diretamente vinculados
à produção da pasta de celulose.
(viii) Serviços
de
Manutenção
de
Estradas
–
relativos
à
regularização,
encascalhamento e patrolamento, tidos como atividades acessórias, sem ligação
direta com a produção.
Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
defendendo a essencialidade e relevância dos itens glosados para o seu processo produtivo, da
seguinte forma:
(i) Óleo Diesel, Biodiesel e Lubrificantes: usados em maquinários florestais e
industriais essenciais à produção da celulose — insumos indispensáveis ao
processo produtivo.
(ii) Serviços de Colheita: etapa inicial e necessária para obtenção da madeira,
matéria-prima principal — insumo essencial.
Fl. 2292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.968 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901890/2013-92
3
(iii) Frete de Ácido Sulfúrico: produto utilizado em várias etapas da fabricação e
limpeza de equipamentos — frete integra o custo do insumo.
(iv) Polímero e Anti-Espumante Kuriless (e fretes): empregados diretamente no
controle e eficiência do processo industrial — insumos relevantes.
(v) CFOP 1556 e 2556 (peças e materiais de reposição): partes e peças aplicadas
em máquinas da produção — insumos necessários à continuidade do processo.
(vi) Frete de Sulfato de Sódio: insumo efetivamente usado na produção, com custo
de transporte suportado pela empresa — crédito devido.
(vii) Serviços de Manutenção e Manutenção de Estradas: necessários para
funcionamento contínuo da fábrica e transporte da matéria-prima — insumos
essenciais.
(viii) Bens do Ativo Imobilizado: devidamente comprovados por registros contábeis e
fiscais — créditos legítimos conforme art. 3o, VI, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003.
A 15a Turma da DRJ/SPO, por meio do Acórdão 16-097.815, julgou parcialmente
procedente a referida Manifestação de Inconformidade para reverter as glosas relativas a (i) Óleo
diesel/biodiesel e lubrificantes; (ii) Serviços de colheita da madeira; (iii) Ácido sulfúrico e seu
respectivo frete; (iv) EPIs e sprinklers e (v) Óleo Lubrax. A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
NULIDADE.
As argüições de nulidade só prevalecem se enquadradas nas hipóteses previstas
na lei para a sua ocorrência. Sendo os atos e termos lavrados por pessoa
competente, os despachos e decisões proferidas por autoridade competente e
não existindo preterição do direito de defesa, fica afastada a hipótese de
nulidade.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração do
PIS/Pasep e da Cofins são somente as previstas na legislação de regência, dado
que esta é exaustiva ao enumerar os custos e encargos passíveis de creditamento,
não estando suas apropriações vinculadas à caracterização de sua essencialidade
na atividade da empresa ou à sua escrituração na contabilidade como custo
operacional.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. TRATAMENTO DE EFLUENTES. CRÉDITOS.
INEXISTÊNCIA.
Fl. 2293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.968 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901890/2013-92
4
Os valores referentes à manutenção e tratamento de efluentes não geram
créditos do PIS/Pasep e da Cofins na modalidade aquisição de insumos, haja vista
que não possuem relação direta com o processo produtivo.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
No regime não cumulativo do PIS/Pasep e da Cofins somente são considerados
como insumos, para fins de creditamento de valores os combustíveis e
lubrificantes ou quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o
desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de
sua aplicação direta na prestação de serviços ou no processo produtivo de bens
destinados à venda.
CRÉDITO. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS. IMPOSSIBILIDADE.
Os serviços de manutenção de estradas não produzem alterações sobre o produto
final, impedindo que os mesmos adquiram as características necessárias para
serem conceituados como insumos para fins de creditamento da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins.
CRÉDITO. BENS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO
A pessoa jurídica podem descontar créditos sobre a depreciação e amortização de
máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
contudo, não basta que as aquisições se refiram a bens incorporados ao ativo
imobilizado, mas também que sejam adquiridos para utilização na produção de
bens destinados à venda ou prestação de serviços, e exclusivamente em relação
aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no país.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS.
DESCARACTERIZAÇÃO COMO NORMAS COMPLEMENTARES DA LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
As decisões judiciais prolatadas em ações individuais não produzem efeitos para
outros que não aqueles que compõem a relação processual. E as decisões
administrativas, não formalmente dotadas de caráter normativo, igualmente se
aplicam inter partes.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Devidamente intimado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, reiterando
basicamente os mesmos fundamentos apresentados em sua Manifestação de Inconformidade.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora
Fl. 2294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.968 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901890/2013-92
5
O Recurso Voluntário é tempestivo. No entanto, entendo que os presentes autos
não se encontram em condições de julgamento imediato.
Explico.
Conforme relatado, uma das questões controvertidas nos presentes autos diz
respeito a possibilidade de o IPI destacado nas notas fiscais de aquisição integrar o valor de
aquisição dos bens.
Sobre o tema, importa ressaltar que o ordenamento jurídico distingue claramente o
IPI recuperável — que pode ser creditado pelo contribuinte — do IPI não recuperável, hipótese
que autoriza sua inclusão no valor de aquisição para fins de cálculo dos créditos de PIS e COFINS.
Nesse sentido, a Solução de Consulta COSIT no 579/2017 estabelece que somente o
IPI não recuperável pode integrar o valor de aquisição para fins de apuração dos créditos das
contribuições ao PIS e à COFINS. Na mesma oportunidade, estabeleceu que o imposto será
considerado não recuperável quando o adquirente não for contribuinte do IPI ou não puder
aproveitar o crédito no âmbito da não cumulatividade.
Esse também é o entendimento deste Conselho:
CRÉDITO.
IPI
RECUPERÁVEL.
IMPOSSIBILIDADE.
IPI
IRRECUPERÁVEL.
POSSIBILIDADE.
O IPI recuperável, destacado nas notas fiscais de aquisição de insumos, não
integra o custo de aquisição dos bens e serviços aplicados na produção da pessoa
jurídica contribuinte do imposto. De maneira diversa, o IPI, quando não
recuperável, integra o valor de aquisição de bens para efeito de cálculo do crédito
das contribuições não cumulativas.
(Acórdão no 3202-002.864. Relator Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe)
Dessa forma, a correta identificação da natureza do IPI destacado — se recuperável
ou não recuperável — é crucial para a definição da legalidade ou não da inclusão do imposto na
base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS.
A decisão da DRJ, quanto a este ponto adota apenas o seguinte trecho da diligência
fiscal para manter o referido crédito:
“ou, ainda, pela inclusão indevida da parcela referente ao IPI (Imposto sobre
Produtos Industrializados) na base de cálculo do crédito apurado (o IPI, quando
recuperável, não integra o custo de aquisição do bem, conforme prescrito no art.
66, § 3o , da IN SRF n.° 247, de 2002 (PIS), e no art. 8o , § 3o , inciso I, da IN SRF n.°
404, de 2004 (COFINS))".
A Recorrente, por sua vez, sustenta que, no presente caso, o IPI destacado nas
notas fiscais de aquisição teria natureza irrecuperável, o que permitiria sua inclusão na base de
cálculo dos créditos de PIS e COFINS. Para fundamentar tal alegação, a Contribuinte juntou ao
Recurso Voluntário o Registro de Apuração do IPI (RAIPI), bem como diversas notas fiscais de
Fl. 2295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.968 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901890/2013-92
6
aquisição, com o intuito de demonstrar que, em determinadas operações, o imposto não poderia
ser aproveitado no âmbito da não cumulatividade do IPI.
Embora não se olvide do disposto no art. 16, §4o do Decreto no 70.235/1972, aplica-
se ao processo administrativo fiscal o princípio da verdade material, segundo o qual sempre
deverá prevalecer a possibilidade de apresentação de todos os meios de provas necessários para
demonstração do direito pleiteado.
Sobre o tema, destaco a lição de Leandro Paulsen1:
“O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo o
qual a autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, conforme
ocorrida, e para tal, ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, poderá
julgar conveniente a realização de diligência que considere necessárias à
complementação das provas ou ao esclarecimento de dúvidas relativas aos fatos
trazidos no processo.”
Ressalta-se que o princípio da verdade material não pode ser invocado sem que
exista um lastro probatório mínimo, já que não cabe à autoridade preparadora, tampouco à
autoridade julgadora, suprir deficiências do contribuinte em provar o seu direito em momento
oportuno. É dever do contribuinte, portanto, demonstrar ao menos a “fumaça” do seu direito,
para que as autoridades, caso entendam necessário, requisitem apenas a complementação de
documentos.
No presente caso, compulsado os autos, verifica-se que a Recorrente trouxe aos
autos documentação fiscal relevante, notadamente o RAIPI e as notas fiscais indicadas, com o
objetivo de demonstrar a alegada não recuperabilidade do imposto. Tais documentos
aparentemente comprovam suas alegações e demonstram a probabilidade e verossimilhança do
seu direito.
Cumpre observar, ademais, que, embora tenha sido determinada a suspensão
nacional de todos os processos que versem sobre a matéria submetida ao Tema Repetitivo no
1.373/STJ — o qual discute justamente a inclusão do IPI não recuperável na base de cálculo dos
créditos de PIS e COFINS —, é indispensável, antes de qualquer suspensão, apurar tecnicamente
se o caso dos autos efetivamente versa sobre IPI não recuperável. Isso porque a suspensão
somente se aplica quando o processo administrativo tratar da mesma questão jurídica definida no
tema afetado, impondo-se, portanto, a prévia identificação da natureza do IPI tratado nestes
autos.
Diante dessas considerações, à luz do princípio da verdade material, e com
fundamento nos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72 e nos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no
7.574/2011, voto no sentido de converter o presente julgamento em diligência, para que a
autoridade fiscal de origem:

1 PAULSEN, Leandro. Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da
doutrina e da jurisprudência. 5a edição, Porto Alegre, Livraria do Advogado.
Fl. 2296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.968 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901890/2013-92
7
(i)
analise o Registro de Apuração do IPI (RAIPI) apresentado pela Recorrente,
bem como as notas fiscais de aquisição juntadas ao Recurso Voluntário, e,
caso entenda necessário, intime a Contribuinte para apresentar documentos
contábeis e fiscais complementares, permitindo a comprovação do direito
creditório invocado;
(ii)
elabore relatório conclusivo sobre as respectivas constatações, se
pronunciando a respeito da efetiva possibilidade (ou impossibilidade) de
recuperação do IPI em cada uma das operações identificadas, esclarecendo
expressamente, com base na documentação examinada, se o IPI destacado
em cada operação é recuperável ou não recuperável;
(iii)
intime a Recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência,
concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 35 do Decreto
no 7.574/2011.
Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.
É a proposta de Resolução.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 2297
DF CARF MF
Original